Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDICÍOS DE INTEMPESTIVIDADE. ADJUDICAÇÃO PERFEITA E ACABADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. No termo do art. 675 do CPC, os embargos de terceiro devem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. O prazo pode ser flexibilizado caso o terceiro não tinha ciência da constrição judicial, contando-se o prazo a partir da efetiva turbação ou imissão na posse.
2. No caso, há evidências de que terceiros tinham ciência inequívoca acerca da constrição que pesava sobre o imóvel antes da assinatura da carta da arrematação e opuseram embargos tão somente após a imissão na posse, o que indica a intempestividade da ação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.